Tribunal: CARF
Processo: 13888.722710/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722710/2016-73
ACÓRDÃO
3401-013.546 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE
CORREÇÃO DA DECISÃO.
A obscuridade restou verificada no erro da informação prestada em sede
da ementa da decisão recorrida para com as questões suscitadas nos autos
do processo ora julgado. A questão do Simples Nacional, por exemplo, não
fui tratada em momento algum dos autos.
Por outro lado constata-se a presença da omissão na medida em que vários
pontos levantados pelo contribuinte não foram analisados em sede das
decisões recorridas, motivo pelo qual merece o respectivo reconhecimento
e provimento do respectivo recurso, sem os efeitos infringentes.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. NOTA FISCAL. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA. GLOSA DOS VALORES
INDEVIDAMENTE APROPRIADOS. POSSIBILIDADE. LEI 4.502/1964, ART. 62.
A leitura do art. 62 da Lei no 4.502/1964 demanda ponderação. Quando o
dispositivo legal se refere à necessidade de verificar se os produtos “estão
acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições legais e regulamentares”, está-se a exigir do adquirente que
verifique não só requisitos formais, mas a substância do documento,
mormente quando de tal substância pode decorrer (ou não) crédito
incentivado condicionado a características do fornecedor e da classificação
da mercadoria ou enquadramento em “Ex Tarifário”, como nas aquisições
isentas no âmbito da Zona Franca de Manaus, à luz do RE no 592.891/SP.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.546 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722710/2016-73
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos com efeitos infringentes para reconhecer e sanar as obscuridades e omissões
apontadas: a) obscuridade em relação ao tema do simples nacional que consta na ementa; b)
obscuridade na ementa referente a não comprovação da utilização dos insumos do art. 6o do
Decreto Lei 1435/75; c) omissão Referente Ao Recurso Extraordinário 592.891 São Paulo da
omissão referente a ausência de manifestação acerca da ILEGALIDADE DO AUTO; d) da omissão
em relação à não responsabilidade da Embargante por suposto erro na classificação fiscal do
concentrado.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente em face ao R.
Acórdão no 3401-011.576 que julgou outro Embargos de Declaração decorrente do julgamento do
Recurso Voluntário oriundo de Auto de Infração de IPI, o qual é assim sintetizado:
1- Erro Material da decisão por tratar de matérias que não foram suscitadas em
sede das razões do Recuso Voluntário, tais como:
a- Ressarcimento: o processo decorre de Auto de Infração.
b- A recorre não é optante pelo simples nacional.
c- Referência ao período de apuração do 1o Trimestre de 2005 ao passo que o
período apurado neste processo é referente a 2011 e 2012.
Erro Material quanto ao Direito ao Crédito do IPI:
a- O relator teria dado provimento ao recurso para reconhecer o direito ao crédito
ficto do IPI. Todavia o dispositivo do Acórdão consta a negativa do mesmo.
b- Alega-se que no voto do redator não consta o provimento parcial para
reconhecer o direito ao crédito ficto previsto no art. 6 do Decreto Lei 1435/75.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.546 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722710/2016-73
3
2- Omissão ao Recurso Extraordinário no 592.891.
a- Uma vez validado o reconhecimento do crédito ficto do IPI nos termos do art. 6
do DL 1435/75 deixa de fazer sentido reconhece-lo pelo fundamento do art. 9o
do DL 288/2967.
b- Aos 18.02.2021 o STF, ao julgar o RE 592.891 sob o rito da repercussão geral,
reconheceu o direito do recorrente para fins de creditamento do IPI na
aquisição de insumos isentos oriundos da ZFM.
c- O acórdão embargado não observou esta tese e, portanto teria sido omisso,
mesmo que considerando o artigo 62 do RICARF que determina a observância
das decisões do Poder Judiciário julgadas sob o rito da repercussão geral.
d- Aduz ainda que houve omissão decorrente da não responsabilização da
Embargante pelo suposto erro de classificação fiscal.
e- A Recofarma classificou erroneamente os produtos como KITS. A legislação do
IPI não estabelece obrigatoriedade do comprador do insumo fornecido pela
fabricante de promover nova conferência da classificação dos produtos que
ingressam em seu estabelecimento. O acórdão foi omisso neste ponto.
Portanto, a embargante agiu licitamente, fazendo o que está na legislação e, por
conta disto, teria creditado.
3- Contradição em relação a ilegalidade do Auto de Infração.
a- A contradição reside no fato de que, de um lado o acórdão embargado
manteve o Auto de Infração que deixou de indicar em quais posições da TIPI
os componentes do KIT deveriam ser classificados e, de outro, reconhece
que os componentes deveriam ser enquadrados individualmente em suas
respectivas posições da TIPI.
Aos 02 de Abril de 2024 o Conselheiro Marcos Roberto da Silva, em sede de juízo de
admissibilidade, reconheceu a presença da omissão em relação aos seguintes pontos:
a- Reconheceu o erro material em relação a obscuridade da Ementa,
especificamente no tópico que constava referência ao Simples Nacional, matéria
esta não tratada nos autos. Portanto, reconhecida a Obscuridade;
b- Considerando que um dos fundamentos adotados pela fiscalização foi a não
utilização de matérias primas agrícolas e vegetais com produção regional da
zona franca de Manaus, e tal fato foi mantido em sede das decisões proferidas
nestes autos, deve-se constar este fundamento na Ementa. Em razão da sua
ausência, há de se reconhecer a Omissão neste ponto também.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.546 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722710/2016-73
4
c- Outra Omissão reconhecida reside na ausência de manifestação no acórdão
embargado sobre o decidido nos autos do Recurso Extraordinário no
592.891/SP.
d- O acórdão recorrido não teria se manifestado acerca da ilegalidade do Auto de
Infração no que tange a falta de individualização da classificação fiscal. Sendo
assim, reconheceu-se nova Omissão.
e- Restou reconhecida ainda a Omissão referente a falta, em sede do voto
vencedor, de manifestação expressa acerca da não responsabilidade do
recorrente por suposto erro de classificação fiscal perpetrado pelo fornecedor
do produto.

Eis o relatório.

VOTO
1
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO
O mérito das razões recursais admitidas em sede do juízo de admissibilidade será
analisado na sequencia adotada no respectivo despacho.
2.1 OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO TEMA DO SIMPLES NACIONAL QUE CONSTA NA
EMENTA.
O presente tema não comporta maiores digressões, tratando-se de questão fático-
jurídica. Com razão o embargante, tendo em vista que o regime especial de tributação unificada
não foi suscitado em momento algum pelo contribuinte.
Nem mesmo pelas decisões recorridas, constando, tão somente, na respectiva
Ementa e de forma equivocada. Por conseguinte merece provimento o recurso nesta rubrica de
modo a que seja excluída esta matéria da Ementa do respectivo julgado.
Dou provimento para reconhecer esta obscuridade.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.546 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722710/2016-73
5
2.2 OBSCURIDADE NA EMENTA REFERENTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS
INSUMOS DO ART. 6o DO DECRETO LEI 1435/75.
A questão central deste tópico reside na falta de indicação, em sede de Embargos,
da inexistência da prova de utilização no processo produtivo do KIT, pela fabricante RECOFARMA,
das matérias primas agrícolas e vegetais com produção regional da Amazonia Ocidental.
Sabe-se que a adoção dos mesmos é um pressuposto básico para fins de usufruir do
benefício concedido as empresas e referente, no caso em apreço, do crédito ficto do IPI com fulcro
no art. 6 do Decreto Lei 1435/75.
Embora o r. juízo de admissibilidade tenha enfrentado a matéria enquanto omissão,
entendo como obscuridade, posto que houve erro. Não se trata de ressarcimento, nem restou
abordado o conceito de insumo para fins de apuração da base de cálculo.
Ao manter a decisão de origem o colegiado entendeu pela inexistência desta prova
da utilização destes insumos no processo produtivo. Portanto, eventual alteração da ementa é
para incluir a respectiva ausência probatória.
Portanto, merece prosperar o pleito do contribuinte para fins de constar na ementa
o deferimento do pleito referente ao reconhecimento do benefício do art. 6o do DL 1435/1975.
Dou provimento para reconhecer esta obscuridade.
2.3 OMISSÃO REFERENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 592.891 SÃO PAULO
Procede o pleito do embargante haja vista que o acórdão recorrido não se
manifestou acerca do entendimento externado em sede do julgamento referido que estabeleceu a
tese firmada no TEMA 322 do STF. Eis o julgado.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 592.891 SÃO PAULO. RELATORA : MIN. ROSA WEBER.
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153,
§ 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE. O fato de os produtos serem
oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a
distinguir o presente feito dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal
sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas desonerativas. O
tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento
da região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento
é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama
exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade
pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade
esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.546 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722710/2016-73
6
exigência de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer
isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, preliminarmente, apreciando o tema 322 da
repercussão geral, em negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do
voto da Relatora e por maioria de votos, vencidos os Ministros Alexandre de
Moraes e Cármen Lúcia. Em seguida, por unanimidade, fixar a seguinte tese: "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Impedido o Ministro Marco Aurélio. Afirmou suspeição o Ministro Luiz Fux.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e Roberto Barroso, que
já havia votado em assentada anterior. Sessão plenária presidida pelo Ministro
Dias Toffoli, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas.
No mesmo sentido o Egrégio CARF assim se manifestou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014 CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS
ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No
592.891/SP. O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que, "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca
de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT (CARF 10980909564201723 3302-013.497, Relator:
FLAVIO JOSE PASSOS COELHO, Data de Julgamento: 27/07/2023, Data de
Publicação: 06/10/2023).
Trata-se de fato incontroverso que esta matéria encontra-se pacificada de modo a
ser indiscutível o creditamento nos moldes por ela estabelecidos.
Portanto, concede-se provimento a esta rubrica nos termos apontados.
2.4 DA OMISSÃO REFERENTE A AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA ILEGALIDADE
DO AUTO.
O recorrente entendeu que as decisões recorridas não se manifestaram
expressamente sobre o argumento de que no ato da reclassificação fiscal, o fato das autoridades
fiscalizatórias não indicarem quais as classificações dos itens que compõe o KIT, resultariam a
nulidade do Auto de Infração por violação do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.546 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722710/2016-73
7
Eis as suas argumentações levantadas em sede de Recurso Voluntário (fls. 1113 e
1114):
5.2.2. Não obstante, a AUTORIDADE não indicou os componentes do concentrado
que deveriam ser classificados separadamente nem quais posições da TIPI tais
componentes do concentrado deveriam ser classificados.
5.2.3. Sem a indicação, pela AUTORIDADE, da posição na qual os componentes do
concentrado deveriam ser classificados na TIPI, o presente AUTO fica eivado de
ilegalidade, porque ofendeu os arts. 10 do Decreto n° 70.235/72 e 142 do CTN,
que determinam que o ato administrativo de lançamento deve conter a descrição
dos fatos, a fundamentação legal e a correta determinação da matéria tributável
e, nos casos em que se discute a classificação fiscal de produto, a indicação da
reclassificação fiscal e da respectiva alíquota.
Trata-se de fato incontroverso que as decisões anteriores não enfrentaram o tema.
De todo modo, não há que se falar em nulidade, posto que o contribuinte exerceu na plenitude o
seu respectivo direito de defesa. Basta observar o desenvolvimento do processo ao ponto de se
chegar até este julgamento que ora se faz.
Para fins de aplicação da nulidade prevista no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972
ou o ato deve ser praticado por autoridade incompetente, o que não é o caso, ou deve restar
privado o direito de defesa, fato que também inexistente.
Sendo assim, procede o pleito para reconhecimento da omissão da análise do tema,
sem prejuízo da negativa do reconhecimento da nulidade apontada.
2.5 DA OMISSÃO EM RELAÇÃO À NÃO RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE POR
SUPOSTO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONCENTRADO.
O tema em epígrafe não foi abordado em sede do Acórdão do Recurso Voluntário
(3401-010.497), nem em sede do Acórdão embargado. Fato é que a responsabilidade decorrente
da falta de análise dos documentos fiscais emitidos pelo fornecedor quando da aquisição de
insumos e da própria contabilização na empresa é algo pacificado por esta egrégia Corte, bem
como por vasto e unanime repertório jurisprudencial no Poder Judiciário.
Registra-se que a obrigação decorre do disposto na redação do artigo 62 da Lei no
4.502/1964 e que, sob este enfoque, não se trata do assunto de eventual multa por erro de
classificação fiscal. Apenas do dever de conferência das informações fiscais na documentação
apresentada pelo fornecedor e da impossibilidade de tomada de crédito em determinados casos,
inclusive, quando o insumo for sujeito a alíquota zero.
A propósito e em recentíssimo julgamento (sessão de 10 de abril de 2024), ao
julgar o Processo no 14090.720754/2017-89, sob a relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, o
colegiado da 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais de forma unanime assim se pronunciou por
meio do Acórdão no 9303-015.038):
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.546 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722710/2016-73
8
Primeiramente. cabe ressaltar que, em matéria tributária, a culpa ou o dolo do
agente é, em regra, irrelevante para que se configure descumprimento à
legislação tributária, posto que a responsabilidade pela infração tributária é
objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. De outro lado, alega-se que alguns dos
Regulamentos do IPI anteriores (RIPI de 1972, 1979 e 1982), ao regulamentar o
art. 62 do da Lei n o 4.502/1964, traziam consigo uma disposição expressa de que
a verificação das prescrições legais das notas fiscais incluíam a classificação fiscal,
porém, na redação do RIPI 2002 (Decreto no 4.544, art. 266) e na atual redação
do art. 327 do RIPI/2010, tal especificação foi retirada do texto, que passou a ter a
mesma redação do art. 62 da referida Lei no 4.502/1964. Confira-se....
Como se vê, o art. 327 do RIPI/2010 nada mais faz do que reproduzir o art. 62 da
Lei 4.502/1967, quando determina que o adquirente da mercadoria tem o dever
legal de verificar se as mercadorias recebidas em seu estabelecimento “...estão
acompanhadas dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições deste Regulamento” (grifo nosso). E permite ao adquirente comunicar
eventuais inconsistências (conforme § 1o ).
No que se refere à verificação de regularidade das notas fiscais, à luz do comando
do art. 62 da Lei no 4.502/1964, tema que chega a este colegiado uniformizador
de jurisprudência, assim decidiu o acórdão recorrido (fl. 10379): “(...) entendo que
a classificação fiscal está incluída na redação do texto vigente ao dizer que é dever
do adquirente verificar se os documentos fiscais satisfazem todas as prescrições
legais e regulamentares. A interpretação deste dispositivo, a meu ver, não deve
se restringir apenas aos aspectos formais do documento fiscal, mas também à
análise de seu conteúdo ideológico, tais como descrição do produto, valor, peso
e classificação fiscal, devendo comunicar ao Fisco e ao fornecedor qualquer
incorreção.” Reforça essa necessidade a metodologia de crédito adotada na
sistemática da nãocumulatividade para o IPI. Não pode ser tomado crédito
indevido de uma operação tributada à alíquota zero, eventualmente informada
de forma incorreta pelo fornecedor na nota fiscal. Por certo que o art. 62 da Lei
no 4.502/1964 dá conta dessa situação, em qualquer das regulamentações do
IPI ao longo das últimas décadas. Se a verificação já é importante nos casos de
crédito básico, é imprescindível nos casos de crédito presumido, em que uma
escrituração do imposto com alíquota positiva pode gerar crédito mesmo nos
casos de aquisição isenta (é o caso da Zona Franca de Manaus, conforme
decidido pelo STF, de forma vinculante, no Recurso Extraordinário no
592.891/SP). E o próprio RIPI/2010 prevê, v.g., entre as correções que podem ser
efetuadas na nota fiscal, a relativa a “...destaque que deixou de ser efetuado na
época própria, ou que foi efetuado com erro de cálculo ou de classificação, ou,
ainda, com diferença de preço ou de quantidade” (art. 407, XII). Ademais, o
mesmo RIPI/2010 traz, em seu art. 413, os requisitos da nota fiscal, entre os quais
está incluída a classificação do produto (inciso IV, “c”).
Assim, a leitura do art. 62 da Lei no 4.502/1964 demanda ponderação, que
todos os precedente aqui citados efetuaram, diante dos casos concretos
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.546 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722710/2016-73
9
analisados em cada julgamento. Quando o dispositivo legal se refere à
necessidade de verificar se os produtos “estão acompanhados dos documentos
exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares”,
está-se a exigir do adquirente que verifique não só requisitos formais, mas a
substância do documento, ainda mais quando de tal substância pode decorrer
(ou não) crédito incentivado condicionado a características do fornecedor e da
classificação da mercadoria ou enquadramento em “Ex Tarifário”, como nas
aquisições isentas no âmbito da Zona Franca de Manaus, à luz do RE n o
592.891/SP. Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891/SP, com transito em julgado,
em sede de repercussão geral, decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o , III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. Observa-se que o creditamento
na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime
isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020. A apropriação de
créditos incentivados ou fictos, calculados sobre produtos isentos adquiridos de
estabelecimentos localizados na ZFM, somente é admitida se houver alíquota
positiva do IPI para o produto/insumo adquirido para industrialização. No caso
de identificação de erro na classificação fiscal, cuja classificação correta revela
que os produtos adquiridos estavam sujeitos à alíquota zero, não há
possibilidade de geração de crédito. Assim, não merece reforma o Acórdão
recorrido, cabendo a negativa de provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Sendo assim, merece provimento para sanar a omissão apontada pelo contribuinte,
fato que não lhe retira a responsabilidade pela conferencia da documentação.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso de dou provimento para reconhecer e sanar as
obscuridades e omissões apontadas, nos termos que se seguem:
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.546 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722710/2016-73
10
3.1 OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO TEMA DO SIMPLES NACIONAL QUE CONSTA NA
EMENTA.
3.2 OBSCURIDADE NA EMENTA REFERENTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS
INSUMOS DO ART. 6o DO DECRETO LEI 1435/75.
3.3
OMISSÃO REFERENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 592.891 SÃO PAULO
3.4 DA OMISSÃO REFERENTE A AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA ILEGALIDADE
DO AUTO.
3.5 DA OMISSÃO EM RELAÇÃO À NÃO RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE POR
SUPOSTO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONCENTRADO.

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 1545
DF CARF MF
Original